Tribunal: STF
Processo: ARE 1490579
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISÃO LEVADA A EFEITO PELA GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento à apelação da defesa, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I E IV) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, 244-B, CAPUT) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO QUE SE DEU PARA PRESTAR APOIO À POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL PARA COLABORAR COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA. EIVA AFASTADA. MÉRITO. (I) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NAS FASES INDICIÁRIA E JUDICIAL, ESPECIALMENTE PELA PROVA TESTEMUNHAL, APREENSÃO DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DOS AGENTES, CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO ADOLESCENTE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO DE NATUREZA FORMAL. ENVOLVIMENTO ATIVO DE ADOLESCENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO COMPROVADO. (II) DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO DE FURTO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 594).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 144 da Constituição da República. Afirmam que os “guardas municipais não estão inseridos no taxativo rol, sendo estabelecidas suas atribuições e seus limites no § 8º” do dispositivo constitucional que se alega contrariado ressaltando que, “apesar de estarem inseridos no mesmo capítulo da Constituição Federal, que trata sobre segurança pública, e possuírem regramento legislativo próprio, não são órgãos de segurança e, portanto, não possuem atribuição para realizar abordagens em cidadãos, e tampouco realizar diligências investigativas” (fls. 10-11, e-doc. 600).



    Sustentam, ainda, que não haveria indícios de autoria e prova da materialidade da prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores que lhe foram imputados, postulando, subsidiariamente, a desclassificação da conduta atribuída para o delito de receptação.



    Argumentam que “compulsando os autos não há nada que indique que os Recorrentes realizaram este furto, porque de fato não participaram, vejamos: não há nenhuma filmagem de câmeras de monitoramento que dão conta da participação de Natanael e Tuan, nem mesmo filmagem que ateste a presença do veículo Renault Clio; não há sequer uma fotografia que possa lhes colocar no local do ilícito; não foi realizada perícia no imóvel local do furto; não havia nenhuma informação da presença do veículo Renault Clio vermelho na empreitada criminosa, nem mesmo informações de que naquele dia tivesse ido até a Comarca de Palhoça; não há nenhuma filmagem ou fotografia dos dois veículos juntos, inclusive, foram abordados em locais separados” (fl. 34, e-doc. 600).



    Pedem “pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso Extraordinário, e, no mérito, seu provimento para reconhecer que houve contrariedade à Constituição Federal, precipuamente daqueles artigos indicados alhures, e, em consequência: a) preliminarmente, reconhecer a nulidade da prisão realizada por guardas municipais, em face a incompetência para abordagem e apuração de crimes, ante violação ao art. art. 144 da Constituição Federal; b) com relação ao mérito, absolver os Recorrentes em relação às condutas correspondentes ao crime de furto qualificado e corrupção de menores, eis que insuficiente o conjunto probatório; c) ou, de forma subsidiária, a desclassificação para o delito de receptação” (fl. 39, e-doc. 600).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 613).



    3. Em 6.2.2023, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela não demonstração da existência da repercussão geral na espécie (e-doc. 616).



    No agravo, os agravantes asseveram terem demonstrado a existência de repercussão geral na espécie, ressaltando que a “defesa técnica se manifestou reiteradas vezes acerca do tema abordado, detalhando cada ponto da questão federal/constitucional contrariada; inclusive, realizando uma ampla exposição da repercussão geral. A matéria foi amplamente esclarecida, tendo a defesa técnica demonstrado especificamente a repercussão geral e o prequestionamento acerca da violação ao artigo. Como se sabe, os recursos para as instâncias superiores podem envolver duas análises diferentes; O primeiro - tribunal de cassação - refere-se à admissão do recurso, através do qual a existência de uma violação da Lei Maior é declarada, para desmantelar a decisão; no segundo - julgamento de revisão, todo o assunto discutido é devolvido o Tribunal Superior considerando o mérito e reexame da questão, portanto, nesta fase sendo possível até mesmo o reexame de evidências” (fl. 8, e-doc. 630).



    Pede: 



    “(...) a) seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário; 



    b) ao final, seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 630).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 643).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário da defesa, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou:



    “(...) De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições para ascender à Corte de destino. 



    Isso porque, como bem registrou o Órgão Ministerial, ‘a parte não conseguiu, minimamente, demonstrar as razões pelas quais as questões constitucionais debatidas possuem repercussão geral, limitando-se a apresentar uma argumentação absolutamente genérica’ (Evento 40, fl. 03).



    De fato, verifica-se que a defesa limitou-se a apontar, de maneira genérica, que:



    É sabido que, além das hipóteses para cabimento de Recurso Extraordinário, arroladas pelo legislador constituinte, no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou outro requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral. 



    Exige-se, portanto, que o Recorrente comprove, em sede preliminar, que a questão constitucional discutida nos autos tenha repercussão geral, ou seja, que haja questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa, conforme preleciona o Novo Código de Processo Civil, através do artigo 1.029 e seguintes. 



    In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Recurso defensivo e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (Evento 30, fl. 08).



    Como se vê, tais assertivas não podem ser consideradas para fins de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais invocadas.



    (...) Sendo esse o contexto, diante da deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional, o que é exigível inclusive nas demandas criminais, o recurso deve ser inadmitido sem exame de admissibilidade das teses recusais defensivas. 



    Nessa compreensão, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil, não se admite o Recurso Extraordinário”.



    5. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DEOMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    6. Ainda que fosse superado esse óbice, não há se cogitar, na espécie, de contrariedade ao art. 144 da Constituição da República por ter a prisão dos agravantes sido levada a efeito pela Guarda Municipal. Nesse sentido, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (‘Da segurança pública’), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.471.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2024).



    7. Quanto à alegação dos agravantes de ausência de indícios de autoria e materialidade quanto à prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores imputada e à pretensão subsidiária de desclassificação para o delito de receptação, anoto que, para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes, seria necessário afastar a premissa segundo a qual a condenação está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora